Tribunal: TJSP
Processo: 1005898-26.2022.8.26.0189
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
*Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos morais – Cobrança extrajudicial de dívida prescrita, com inscrição do nome da autora no portal "Serasa Limpa Nome" – Sentença de improcedência.

Interesse de agir – A demanda revela-se a via processual útil e adequada à prestação jurisdicional pretendida – Preliminar repelida.

Justiça gratuita – Revogação do

Ementa:
*Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos morais – Cobrança extrajudicial de dívida prescrita, com inscrição do nome da autora no portal "Serasa Limpa Nome" – Sentença de improcedência.

Interesse de agir – A demanda revela-se a via processual útil e adequada à prestação jurisdicional pretendida – Preliminar repelida.

Justiça gratuita – Revogação do benefício, ex officio na sentença – Descabimento – Revogação deve ser precedida de comprovação do desaparecimento dos requisitos autorizadores para a concessão do benefício, mediante prévia oportunidade de manifestação da parte interessada – Inteligência do art. 8o da Lei 1.050/60 e arts. 9o e 10 do NCPC – Eventual condenação por litigância de má-fé não legitima a revogação do benefício – Justiça gratuita restabelecida – Recurso provido.

Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos morais – Cobrança extrajudicial de dívida prescrita, com inscrição do nome da autora no portal "Serasa Limpa Nome" – Sentença de improcedência – Aplicação do prazo prescricional previsto no art. 206, §5o, I, do CC – Inexistência de provas da ocorrência de causas impeditivas, suspensivas ou interruptivas da prescrição – Prescrição consumada – Inexigibilidade do débito por prescrito – Impossibilidade de cobrança judicial ou extrajudicial de dívida prescrita – Sentença reformada – Recurso provido.

Danos morais – Ausência de prova da negativação do nome da autora em cadastros restritivos – Portal "Serasa Limpa Nome" objetiva mera tentativa de negociação da dívida – Cobrança indevida, sem prova da negativação do nome ou publicidade da cobrança, não acarreta situação que denegrisse o nome ou a imagem da autora – Danos extrapatrimoniais não configurados – Recurso negado.

Litigância de má-fé – Multa – Descabimento – Inexistência de prova inequívoca de que a autora alterou a verdade dos fatos, com a finalidade de obter vantagem indevida – Não caracterização das hipóteses do art. 80 do CPC – Multa afastada – Recurso provido.

Recurso provido em parte.*